Tribunal: STF
Processo: HC 211611
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 668.496/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, III, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a sanção ao patamar de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão.



    Buscando a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Extrai-se dos autos que o réu, denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e VI, c/c os arts. 14, II, e 18, I, segunda parte, todos do CP, foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime do art. 129, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 1 ano, 8 meses e 29 dias de reclusão. O regime semiaberto foi fixado sob a seguinte motivação (fl. 226, destaquei): 



    Em que pese o montante final da pena, cumpre destacar que o comportamento do réu, disparando uma arma municiada de chumbo na direção da cabeça da vítima, revela maior desvelo de sua conduta, o que, aliado às graves consequências do delito, notadamente a perda da visão de um olho e possibilidade de perda daquela do outro, implica na fixação do regime mais gravoso, no caso em comento, o semiaberto, mais adequado a reprimir de modo satisfatório a conduta do acusado 



    O assistente de acusação e a defesa apelaram à Corte estadual, que negou provimento ao primeiro recurso e deu parcial provimento ao defensivo, a fim de reduzir a reprimenda do insurgente a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, ante a existência de apenas uma circunstância judicial negativa. O modo intermediário de resgate da sanção foi mantido, pois bem fundamentada sua escolha pelo Magistrado primevo. 



    Esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, à quantidade de reprimenda imposta. É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena. 



    No presente caso, além de o acusado ostentar circunstância judicial negativa – o que, por si só, já autoriza a imposição de regime mais gravoso –, as instâncias ordinárias estabeleceram o modo intermediário para o resgate da sanção com base em fundamentação concreta, motivada nas provas dos autos, tendo em vista a gravidade da conduta do réu – que apontou uma arma de chumbinho para o rosto da vítima – e suas consequências – o ofendido sofreu grave perda da acuidade visual –, prática que é consonante com o entendimento jurisprudencial desta Corte. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que não há fundamentação idônea para a fixação do regime prisional semiaberto. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente inicie o cumprimento da pena em regime aberto.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente